Tribunal: TJMT
Processo: 1019199-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019199-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ROSALINA ALMEIDA - CPF: 058.985.811-46 (AGRAVADO), THIAGO MENEGON BELUCI - CPF: 004.517.801-16 (AGRAVANTE), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO OSNI TOMAS BELUCI (AGRAVANTE), THIAGO MENEGON BELUCI - CPF: 004.517.801-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OSNI TOMAS BELUCI (AGRAVANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSNI TOMAS BELUCI registrado(a) civilmente como OSNI TOMAS BELUCI - CPF: 546.606.708-30 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1019199-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE OSNI TOMAS BELUCI.

AGRAVADOS: ROSALINA ALMEIDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ESPÓLIO DE OSNI TOMAS BELUCI
contra a decisão proferida em Embargos de Declaração opostos em face da monocrática de ID n. 239060167 que concedeu a Justiça Gratuita à Autora da Rescisória.

Em suas razões, aduz que não houve a comprovação de necessidade da Benesse, bem como se encontra precluso o seu deferimento.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com revogação da benesse.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto
por ESPÓLIO DE OSNI TOMAS BELUCI
contra a decisão proferida em Embargos de Declaração opostos na monocrática de ID n. 239060167 que concedeu a Justiça Gratuita à Autora da Rescisória.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum
que a despeito do Agravante alegar a impossibilidade de deferimento da benesse após o pagamento parcial das custas, bem como após seu indeferimento,
conforme posto na decisão agravada, a Justiça Gratuita pode ser concedida a qualquer tempo no processo, desse que haja a comprovação da benesse, que não se confunde, em nenhuma hipótese a procedência ou improcedência da Rescisória que sequer iniciou seu processamento.

Oportuna a transcrição do
decisum
:

“Trata-se de Agravo Interno proposto por ROSALINA ALMEIDA em face de decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulada pela Agravante nos autos da Ação Rescisória de mesma numeração.

A Agravante assevera, em suma “A presente ação é exclusiva ao reconhecimento de união estável cuja ação originária sob no 0002172-56.2019.8.11.0004 que tramitou na 3a Vara Cível de Barra do Garças – MT e que não reconheceu a união estável até 27/12/2015 (data do óbito) e que tinha valor da ação fixado em R$ 100,00 (cem reais); Considerando que a presente ação visa a reforma da decisão do juízo de primeira instância (via ação rescisória), é necessário que o valor da causa seja fixado no mesmo valor da ação original (estabelecido em R$ 100,00); A requerente tem como única fonte de renda o benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo mensal (ID 179919181), que hoje é de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais); Não possui, no presente momento quaisquer bens que possam ser convertidos em valores monetários para custear a presente ação; A requerente é pessoa de idade e como tal, tem seus gastos com saúde elevados, dada a necessidade de uso de medicamentos diários que nem sempre são fornecidos tempestivamente pelo SUS; Ainda assim, não sendo deferida a gratuidade judiciária à requerente, que se determine o valor da causa com base na ação originária (sob no 0002172- 56.2019.8.11.0004 que tramitou na 3a Vara Cível de Barra do Garças – MT), qual seja, de R$ 100,00 (cem reais); Em sendo estabelecido o valor da causa em razão da ação originária, informa-se que as custas já foram recolhidas conforme já evidenciado em petição anterior. Desta forma, não subsistem razão para que seja determinado o valor da causa com base em ação diversa (inventário), ação esta que sequer a requerente é parte uma vez que lhe foi negado o reconhecimento da união estável, não estando, portanto, no presente momento, como meeira/herdeira.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Decido.

De plano, consigno que, dada à faculdade que é conferida por força do art. 1.021, §2o do CPC, exerço juízo de retratação.

Analisando as razões recursais, e revendo o posicionamento anteriormente adotado, verifica-se a presença de elementos diversos que autorizam a modificação da decisão proferida.

Sobre a Justiça Gratuita, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562) – Grifei.

No caso, após a juntada de novos elementos, resta comprovada a impossibilidade da Autora em arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Isso porquê, compulsando os autos, nota-se que a mesma é aposentada, recebendo benefício de forma continuada do Governo Federal.

Não se pode descuidar da relevância do recolhimento das custas processuais, mas, por outro lado, deve-se atentar, caso a caso, à presença dos requisitos legais, objetivando cumprir o papel essencial da assistência Judiciária Gratuita, qual seja o de possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de recursos o acesso ao Poder Judiciário.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o e. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei)

Esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2o e 3o, do CPC) (N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).” – Grifei.

In casu, reprisa-se, a decisão agravada indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos, com base nos elementos trazidos com a Ação Rescisória. Entretanto, com base nos novos documentos juntados, e que foram franqueados ao Agravado, verifica-se que, momentaneamente, faz-se presente os requisitos para a concessão da benesse.

Com esses fundamentos, exerço juízo de retratação em sede de Agravo Interno, para conceder os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AGRAVANTE e, via de consequência, determino o processamento da Ação Rescisória, julgando prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025